Tribunal: TJDFT
Processo: 0715718-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE RPV. PARTE INCONTROVERSA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, nos termos do art. 535, § 4o do CPC. 1.1. E o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa, conforme a tese 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 1.2. Na hipótese, as partes exequente e executada não divergem quanto aos valores cuja expedição de requisitórios foi determinada, porquanto se trata de parcela incontroversa; não há, portanto, qualquer discussão quanto ao crédito liberado.
2. Não há que se falar em liberação somente de percentual de valor dos honorários advocatícios. O agravante não tem qualquer crédito a ser assegurado nos autos: "Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). 2.1. De se ressaltar que o juízo a quo já determinou em sentença que o escritório de advocacia ora agravante deve buscar o crédito em ação própria, bem como já o advertiu quanto às penalidades do art. 80 do CPC (condenação por litigância de má-fé).
3. Embora o AGI 0703373-89 (no qual se discute a questão de destaque dos honorários contratuais) não tenha transitado em julgado, não há nenhum recurso com efeito suspensivo, razão por que o prosseguimento do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 3.1. Importa destacar que a necessidade de trânsito em julgado para liberação do pagamento refere-se ao título executivo, conforme tese 28 do STF, e não à preclusão de eventual tema discutido nos autos, como é o caso (destaque de honorários contratuais).
4. Hipótese em que ainda não comprovado o desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC, razão por que ainda não pode ser definida litigância de má-fé.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.